Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATO DEMOLITÓRIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
1. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, caracteriza supressão de instância o exame pelo Juízo ad quem de pedido ainda não analisado pelo Juízo a quo, sobretudo em sede de agravo de instrumento, regido pelo princípio secundum eventos litis, segundo o qual o julgamento se limita a analisar o objeto da decisão recorrida.
2. Para os casos de ocupação irregular de área pública, o poder de polícia exercido pela Administração Pública reveste-se de legalidade, sendo prescindível a prévia notificação para ato demolitório.
3. Os direitos constitucionais à dignidade da pessoa humana, à moradia e à função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com os demais preceitos salvaguardados na Carta Magna, não podendo prevalecer, absolutamente, ao dever estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas.
4. Recurso não provido.